Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Henrique de Carvalho Martins e Nilber Silva dos Reis contra decisão proferida pela i. juíza da 1a Vara Cível do Gama (Id 74764299 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual ajuizada pelos agravantes em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., processo n. 0708131-41.2020.8.07.0004, indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, porque a dificuldade causada pela pandemia da Covid-19, embora relevante, não viabiliza por si só o deferimento do pleito por falta de amparo legal e pela exigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, de modo que a postergação derivada da suspensão requerida se mostra mais prejudicial para o devedor e ofende o princípio da segurança jurídica. Em razões recursais (Id 20981284, p. 1-15), os agravantes sustentam ter Leandro Henrique de Carvalho Martins celebrado com a parte agravada, em 9/2/218, contrato de financiamento para a aquisição de automóvel mediante pagamento de sinal de R$23.000,00 e 48 parcelas de R$2.251,74, de que 26 foram efetivamente pagas em dia. Argumentam ter o financiamento sido realizado no interesse de Nilber Silva dos Reis, que detém poderes para responder e arcar com todas as obrigações do financiamento, feito por Leandro em razão de ele deter condições de obter crédito. Assinalam Nilber ser cunhado de Leandro e aquele utilizar o veículo para obter renda para sobrevivência na prestação do serviço de transporte escolar de crianças. Todavia, desde 11/3/2020, por determinação do governo local em razão da pandemia da Covid-19, os serviços se encontram paralisados em razão da suspensão das aulas. Falam terem sido rescindidos os contratos de transporte desde abril e Nilber não obter rendimentos desde então para continuar a pagar as mensalidade do financiamento no valor de R$2.251,74. Acentuam ele sobreviver exclusivamente de auxílios governamentais (R$600,00 pagos pelo governo federal e R$1.200,00 pelo GDF) e serem estes insuficientes para adimplir a referida obrigação contratual. Mencionam ele acumular contas de água, luz, aluguel e cartões de crédito e despesas com alimentação do filho. Bradam se tratar de fato imprevisível e superveniente à celebração do contrato de mútuo. Dizem ter sido a prestação dos referidos serviços uma das mais afetadas e ainda não retomada integralmente. Acentuam o perigo de perda do veículo em decorrência do inadimplemento, porque tem recebido reiteradas cobranças por telefone em decorrência das quatro parcelas não quitadas. Dizem a respeito da teoria da imprevisão a justificar a resolução ou a revisão do contrato, conforme o art. 479 do CC, quando a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, como concretamente, em que a perda dos rendimentos entre quatro e cinco mil reais antes da pandemia recebidos por Nilber inviabilizou a continuidade dos pagamentos. Tecem considerações sobre o valor do mútuo de R$67.000,00 e o total devido aos agravados em razão do financiamento R$131.083,52, bem como sobre o lucro obtido pelos recorridos e elevação da lucratividade, e a expressão percentual do valor do mútuo em comparação com os ganhos da instituição financeira no último ano para reforçar a pretensão à revisão contratual sem prejuízo para os agravados, enquanto para Nilber a perda do veículo será danosa, porque o utiliza para a prestação do serviço e obtenção do sustento próprio e da família. Assinalam a necessidade de o Poder Judiciário assegurar o princípio da segurança jurídica em situação de anormalidade econômica, como a atualmente vivenciada com a pandemia da Covid-19, porque a não relativização da obrigatoriedade do contrato causará prejuízos para as partes contratantes, o devedor pela manutenção dos efeitos da mora com possibilidade de perder o bem dado em garantia da dívida e o credor pelo não recebimento do crédito. Realçam não haver prova de a suspensão da exigibilidade das parcelas de R$2.251,74 colocará os agravados em dificuldade financeira. Dizem da possibilidade de repactuação da dívida. Dizem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de deferir a suspensão dos pagamentos das parcelas do mútuo enquanto perdurar a pandemia, sob pena de multa diária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recuso, com a antecipação da tutela para determinar a suspensão das parcelas do mútuo até o fim da pandemia e consequente repactuação do débito. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes à suspensão da exigibilidade das parcelas do mútuo contratado exclusivamente por Leandro Henrique de Carvalho Martins com a agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Constato do instrumento contratual anexado à petição inicial (Id 73418481 do processo de referência) ter sido realizada, em 9/2/2018, operação de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos n. 370191439 em que Leandro Henrique de Carvalho Martins tomou emprestada a quantia total de R$70.477,00 e líquida de R$63.000,00, para pagamento em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$2.251,74, a primeira com vencimento em 8/3/2018. O mútuo contratado foi para a aquisição do veículo mencionado na demanda e neste recurso, o qual foi dado em garantia de alienação fiduciária para a instituição financeira credora. A análise cadastral para a concessão do crédito foi realizada em relação apenas a Leandro Henrique de Carvalho Martins. Nilber Silva dos Reis não participou das tratativas do negócio, muito menos celebrou a contratação de mútuo com a agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimeto S.A. Aliás, se trata de fato incontroverso, porque espontaneamente afirmado pelos recorrentes, em que se asseverou ter apenas Leandro celebrado o mútuo por somente ele dispor de condições de obter o crédito necessário à compra do veículo. Nada se disse sobre a condição financeira de Leandro, senão apenas acerca da dificuldade experimentada por Nilber depois da paralisação do serviço de transporte escolar em decorrência da suspensão das aulas, uma das muitas medidas de isolamento determinadas pelo governo local em março deste ano para conter a proliferação da Covid-19, não mais subsistente em relação à rede particular de ensino atualmente. Relevante destacar ser a situação de Leandro a considerada pela credora fiduciária para exigir o adimplemento obrigacional, e não a de terceiro estranho ao vínculo contratual. A outorga de procuração por Leandro a Nilber, em 22/2/2018, apenas para o representar em qualquer assunto relacionado ao veículo adquirido com o dinheiro proveniente do mútuo contratado (Id 73418479 do processo de referência) não é representativa de cessão nem de transferência de direito algum derivado da propriedade para Nilber, consoante se observa da expressão destacada em maiúsculo (EXCETO TRANSFERIR, VENDER ou DE QUALQUER FORMA ALIENAR, SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO). O mandato conferido por Leandro a Nilber não altera o vínculo contratual entabulado entre Leandro e Aymoré e não poderia ser diferente, porque não ocorreu transmissão de propriedade, mesmo ineficaz perante o credor fiduciário. Ademais, não existe alegação, muito menos demonstração, de se haver dado conhecimento prévio ao credor fiduciário e ter ele consentido para alteração do liame contratual. Não adimplidas quatro parcelas do mútuo, ainda que entre Lenadro e Nilber haja relação obrigacional inoponível à credora fiduciária, Leandro incorre em mora, nos termos do art. 394 do CC (Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.). A credora fiduciária tem o direito de exigir o pagamento das parcelas, conforme previsão do art. 475 do CC (A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.). Se não purgar a mora das parcelas atrasadas antes da adoção de medida judicial pela credora fiduciária para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, há possibilidade efetiva de perda do bem, porque se exigirá a quitação do débito, antecipadamente vencido, para evitar a consolidação da propriedade resolúvel em poder da credora fiduciária, nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do DL n. 911/1969, literalmente: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Por essa razão, as condições pessoais de Nilber, que não é parte na relação contratual com a credora fiduciária, não são oponíveis para a revisão contratual desejada e, dessa maneira, tornam deveras frágil a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que sem a comprovação daquele requisito, não considero também demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há menção, muito menos comprovação de a credora fiduciária haver requerido, em juízo, a busca e apreensão do veículo em consequência da mora. De qualquer modo, essa providência somente ocorrerá se o devedor fiduciante, Leandro se mantiver inadimplente com as parcelas do mútuo garantido pela alienação fiduciária do veículo. Será, portanto, o comportamento dele relevante para se ver efetivamente na situação de perigo anunciada. Não pode, por isso mesmo, transferir o ônus da conduta para a credora fiduciária, que adimpliu as obrigações assumidas no contrato de mútuo e ostenta direito ao recebimento das parcelas do financiamento. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;